Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706125-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: F.C.E.L C.E.N.B.S.A Apelados: Os mesmos D e c i s ã o Trata-se de apelações interpostas pela sociedade empresária F.C.E.L (Id. 57859636) e pela sociedade anônima C.E.N.B.S.A (Id. 57859639) contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Os presentes recursos foram incluídos na pauta da 13a Sessão Ordinária Presencial, da Egrégia 2a Turma Cível, prevista para ocorrer aos 19 de junho de 2024 (Id. 59682423). Após a interposição do recurso de apelação a sociedade anônima C.E.N.B.S.A trouxe aos presentes autos os documentos referidos no Id. 60327303 e seguintes. Na ocasião requereu a retirada dos recursos aludidos da referida pauta de julgamento (Id. 60327297). Diante do exposto e, diante da análise mais aprofundada da questão, e, atento ainda ao dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC, reconsidero o derradeiro despacho (Id. 60361324) e, assim, promovo à intimação da sociedade empresária F.C.E.L para que se manifeste, nos moldes da regra prevista no art. 7o do CPC, a respeito dos documentos ora juntados pela parte adversa, no prazo de 10 (dez) dias. Além disso, manifeste-se a sociedade anônima C.E.N.B.S.A, com fundamento na norma prevista no art. 10 do CPC, a respeito da possível intempestividade do seu recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de retirada dos recursos, ora interpostos por ambas as partes, da pauta da 13a Sessão Ordinária Presencial, da Egrégia 2a Turma Cível. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator